Tribunal: CARF
Processo: 12268.000277/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. CFL 35.
Cabe à empresa prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, nos termos do art. 32, inc. III da Lei no 8.212/91 e art. 225, inc. III do Decreto no 3.048/99, sujeitando-se à multa em caso de descumprimento.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. FUNDAMENTOS DIVERSOS. CFL 35. CFL 38. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não se configura bis in idem a exigência de multas por descumprimento de obrigações acessórias que não guardam identidade entre si.
A multa (CFL 38) é aplicada na hipótese de deixar a empresa, o segurado da previde^ncia social, o serventua ́rio da Justic ̧a, ou o titular de serventia extrajudicial, o si ́ndico ou o administrador judicial ou o seu representante, o comissa ́rio ou o liquidante de empresa em liquidac ̧a~o judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuic ̧o~es previstas na Lei no 8.212/1991, ou apresenta ́-los sem atender as formalidades legais exigidas ou que contenha informac ̧a~o diversa da realidade ou que omita a informac ̧a~o verdadeira.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 148.
A multa por descumprimento de obrigação acessória tem a decadência aferida com base no disposto no inc. I do art. 173, do Código Tributário Nacional, conforme prevê a Súmula CARF no 148.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000277/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.604 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
VOLTORAGUI ENGENHARIA SC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES E
ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. CFL 35.
Cabe à empresa prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, nos termos do art. 32, inc. III da Lei no 8.212/91 e art. 225, inc. III
do Decreto no 3.048/99, sujeitando-se à multa em caso de descumprimento.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. FUNDAMENTOS DIVERSOS. CFL 35. CFL
38. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não se configura bis in idem a exigência de multas por descumprimento de
obrigações acessórias que não guardam identidade entre si.
A multa (CFL 38) é aplicada na hipótese de deixar a empresa, o segurado da
previdência social, o serventuário da Justiça, ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou o administrador judicial ou o seu representante, o
comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial
de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei no 8.212/1991, ou apresentá-los sem atender as formalidades
legais exigidas ou que contenha informação diversa da realidade ou que omita
a informação verdadeira.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 148.
A multa por descumprimento de obrigação acessória tem a decadência aferida
com base no disposto no inc. I do art. 173, do Código Tributário Nacional,
conforme prevê a Súmula CARF no 148.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000277/2008-46
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000277/2008-46

Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz
Accioly. Ausente o Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela VOLTORAGUI ENGENHARIA
SC contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba – DRJ/CTA –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência da multa
(CFL 35), no montante de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e
sete centavos) por ter deixado o sujeito passivo de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma
por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme previsto
no art. 32, inc. III da Lei no 8.212/91 e art. 225, inc. III, § 22 do Decreto no 3.048/99.
De acordo com o relatório fiscal, apesar de regularmente intimada, não
apresentou esclarecimentos sobre a transferência do valor de R$ 163.513,64 da conta do
Passivo: "Obrigações Fiscais e Sociais" no 2.01.03.004.001 - INSS, para a conta do Passivo
Exigível a Longo Prazo: "Parcelamentos Tributários" no 2.02.03.004 - INSS do Livro Diário
no 08/2003, sendo que também constatou que o valor de R$ 163.513,64 devido ao INSS,
continuou sendo lançado no Balanço Patrimonial dos Livros-Diário de no 09/2004,
10/2005 e 11/2006, bem como deixou de apresentar toda a documentação solicitada, relativa aos
anos de 1998, 1999, 2000 e 2001 – vide f. 7.
Não tendo sido constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes, a multa
foi aplicada nos termos do art. 283, inc. II, al. “b” do Decreto no 3.048/99, atualizada pela
Portaria Interministerial MPS/MF n ° 77, de 11 de março de 2008.
Em sua impugnação (f. 34/44) apresenta duas teses de natureza preliminar.
Uma diz respeito à nulidade da autuação fiscal, por ser “inadmitida em nosso ordenamento
jurídico a dupla penalização sobre um mesmo fato jurídico.” (f. 37) Ao seu sentir, a exigência
ora impugnada é “cópia do Auto de Infração DEB-CAD 37.152.126-2, no que tange aos seus
fundamentos fáticos e à penalidade aplicada.” (f. 37) A outra pugna pelo reconhecimento da
“prescrição/decadência” (f. 44), trazendo à baila a edição da súmula vinculante de no 08 do STF.
À peça impugnatória foram acostados os seguintes documentos (f. 45/114):
procuração e atos constitutivos, o inteiro teor do voto proferido pelo Min. GILMAR MENDES
no bojo do RE no 559.882-9, cópia do livro razão e cópia do DEB-CAD 37.152.126-2.
Ao apreciar a insurgência, prolatou a instância a quo acórdão que restou assim
ementado:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000277/2008-46

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/06/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS,
BEM COMO ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por
ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui
infração à legislação previdenciária.
BIS IN IDEM INEXISTÊNCIA
Não há que se falar em bis in idem se a empresa sofreu autuações sob diferentes
fundamentos por haver deixado de cumprir diversas obrigações acessórias.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria
da Receita Federal do Brasil para constituir os créditos tributários será regido pelo
CTN Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172/66).
Tratando-se de Auto de Infração (AI) lavrado em razão do descumprimento de
obrigação acessória, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extinguese após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Para as infrações em que o valor da multa aplicada é fixo, a ocorrência de decadência
parcial do período lançado não altera o valor da multa, caso persista a infração para as
competências não atingidas pela decadência. (f. 118)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 27/02/2013, recurso
voluntário (f. 132/142), declinando as teses arguidas em fase de impugnação. Acrescentou que
ao analisar o Auto de Infração DEBCAD 37.152.126-2 (cujos fundamentos fáticos e a
penalidade aplicada são exatamente os mesmos da presente autuação fiscal), a DRJ
julgou totalmente procedente a Impugnação apresentada pela Recorrente, exonerando
integralmente o crédito tributário exigido, razão pela qual merece ser reformado o v.
acórdão recorrido. (f. 135)
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela recorrente, os
quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DA NULIDADE: DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000277/2008-46

O art. 32, inc. III, da Lei no 8.212/91 e o art. 225, inc. III do Decreto no
3.048/99, que deram azo à exigência ora sob escrutínio, impõem a obrigação da empresa de
prestação de todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização – multa CFL 35.
Embora afirme que o DEBCAD 37.152.126-2 teria fundamentos fáticos e
sanção idênticos ao da presente autuação fiscal é notório que versam sobre obrigações acessórias
díspares. Diferentemente do motivo ensejador da lavratura do auto de infração sob escrutínio, no
DEBCAD 37.152.126-2 constatada a seguinte infração (CFL 38):
[d]eixar a empresa, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça,
ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou o administrador judicial ou o
seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro relacionados
com as contribuições previstas na Lei no 8.212/1991, ou apresentá-los sem
atender as formalidades legais exigidas ou que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira.
O fato de o valor por descumprimento das obrigações acessórias ser idêntico –
isto é, R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) – não
faz com que os fundamentos ensejadores da autuação o sejam. Deixo de acolher a alegação.

II – DA DECADÊNCIA: DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO

Consabido que a multa por descumprimento por obrigação acessória, por se
operar mediante lançamento de ofício, tem a decadência aferida com base na norma inserta no
inc. I do art. 173 do CTN. Peço licença para replicar o verbete sumular de no 148 deste Conselho
em idêntico sentido.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A sanção abrange as competências de janeiro de 1998 a março de 2007 (f. 7),
tendo sido a ora recorrente cientificada da lavratura da autuação em 13 de junho de 2008 (f. 2).
Por força da aplicação do disposto no inc. I do art. 173 do CTN, tem-se que, de fato, decaídas as
competências anteriores a dezembro de 2002.
Entretanto, tal circunstância não é suficiente para provocar uma redução do
valor da multa cominada, uma vez que tem valor fixo. Isso significa que, ainda que a infração
fosse mantida em relação à uma única competência, já seria cabível a aplicação da penalidade,
cujo valor só é majorado ou reduzido na existência de atenuantes/agravantes.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000277/2008-46

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 157
DF CARF MF
Original